Tribunal: TJSP
Processo: 2008950-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias de ordem pública que foram suscitadas e devidamente enfrentadas pelo juízo monocrático – Nulidade de intimação – Incorrência – Vários advogados regularmente constituídos – Validade da intimação de apenas um deles – Precedentes do C. STJ – Justiça gratuita indeferida por despacho, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias de ordem pública que foram suscitadas e devidamente enfrentadas pelo juízo monocrático – Nulidade de intimação – Incorrência – Vários advogados regularmente constituídos – Validade da intimação de apenas um deles – Precedentes do C. STJ – Justiça gratuita indeferida por despacho, o qual foi mantido no julgamento de agravo interno, ao qual não se atribuiu efeito suspensivo – Necessidade de recolhimento do preparo independentemente de nova intimação – Nulidade não verificada – Decisão mantida – Agravo desprovido.